Tribunal: TJSP
Processo: 2058544-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ("STAY PERIOD") - Recurso interposto contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" até a realização da Assembleia Geral de Credores - Banco credor que requer o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda – Não acolhimento - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ("STAY PERIOD") - Recurso interposto contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" até a realização da Assembleia Geral de Credores - Banco credor que requer o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda – Não acolhimento - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional - No caso dos autos, constata-se que a recuperanda tem atuado de forma diligente, vem cumprindo as obrigações legais impostas, não dando causa à demora na aprovação do plano de recuperação - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação – Todavia é importante ressaltar que a prorrogação do prazo de suspensão deve ocorrer até a realização da Assembleia Geral de Credores ou em 180 dias corridos, o que ocorrer primeiro, consoante Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal, conforme decisão agravada – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das
Artes, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado
OLDFLEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
2
VOTO No 26049
A.I. n° 2058544-49.2020.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes (3a Vara Cível)
Agravante: BANCO BRADESCO S/A
Agravada: OLDFLEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado: Orival Salgado
Juíza: Dra. Tatyana Teixeira Jorge
Autos de origem no 1001207-18.2016.8.26.0176
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO (“STAY PERIOD”) - Recurso
interposto contra r. decisão que deferiu a
prorrogação
do
“stay
period”
até
a
realização da Assembleia Geral de Credores
-
Banco
credor
que
requer
o
prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra a recuperanda
Não
acolhimento - É permitida a prorrogação do
stay period em situações excepcionais,
desde que ausente culpa da recuperanda na
demora do procedimento recuperacional -
No caso dos autos, constata-se que a
recuperanda
tem
atuado
de
forma
diligente, vem cumprindo as obrigações
legais impostas, não dando causa à demora
na aprovação do plano de recuperação - Em
homenagem ao princípio da preservação da
empresa, no momento, a prorrogação se
mostra
plausível
para
viabilizar
a
aprovação do plano de recuperação

Todavia
é
importante
ressaltar
que
a
prorrogação do prazo de suspensão deve
ocorrer até a realização da Assembleia
Geral de Credores ou em 180 dias corridos,
o
que
ocorrer
primeiro,
consoante
Enunciado IX do Grupo Reservado de
Direito
Empresarial
deste
Tribunal,
conforme decisão agravada
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
3
DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão que deferiu a
prorrogação do “stay period” até a realização da Assembleia Geral de
Credores.
O recorrente sustenta, em resumo, que o
período de suspensão do prazo já se encerrou, nos termos do art. 6o,
§4o, da Lei no 11.101/2005, não havendo razão para a prorrogação do
“stay period”.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
21/22), sobrevieram informações do MM. Juízo “a quo”, manifestação
da Administradora Judicial e resposta recursal (fls. 25, 27/30 e 32/41).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 45/49).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 11/03/2016
OLDFLEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., ora agravada, distribuiu
pedido de recuperação judicial (fls. 01/10 dos autos de origem). O
processamento foi deferido em 27/06/2016, iniciando-se o stay period
(fls. 342/344 dos autos de origem).
O credor ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
4
manifestação, requerendo sua exclusão do quadro geral de credores, ao
fundamento de que realizou transação com os devedores solidários
ALEXANDRE MAXEMIUK AUGUSTO e SABRINA SAWADA DE OLIVEIRA,
pela qual o débito foi quitado à vista (fls. 1109/1112 dos autos de
origem). Tais devedores solidários são sócios da empresa recuperanda.
Posteriormente, a empresa RESETEK COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS LTDA.
informou que o crédito do Itaú Unibanco fora, na verdade, cedido a ela,
por meio de acordo com os devedores solidários, razão pela qual
pugnou pelo direito de voto na Assembleia Geral de Credores, de
02/02/2018 (fls. 1121/1122 dos autos de origem).
Intimado, o Administrador Judicial não se opôs à
substituição do Banco Itaú pela RESETEK, por julgar comprovada a
ocorrência da cessão de crédito (fls. 1158 dos autos de origem).
O MM. Juízo “a quo” autorizou, provisoriamente,
a RESETEK a participar da Assembleia e a proferir voto, nos limites do
crédito cedido pelo Banco Itaú (fls. 1238 dos autos de origem).
A Assembleia Geral de Credores ocorreu em
02/02/2018, culminando com a aprovação do plano de recuperação
judicial (fls. 1144/1156 dos autos de origem).
A
credora
M.
CASSAB,
então,
apresentou
manifestação, pela qual afirma que não houve cessão de crédito, e sim
pagamento, requerendo a exclusão da RESETEK do quadro geral de
credores, além da declaração de nulidade de seu voto na Assembleia
Geral de Credores e, por consequência, a rejeição do plano de
recuperação judicial, tendo em vista que, sem o voto da RESETEK, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
5
há aprovação na classe de credores quirografários (fls. 1168/1182 dos
autos de origem).
A recuperanda se manifestou no sentido da
legalidade da cessão de crédito e da participação da RESETEK na
votação do plano de recuperação judicial, pugnando por sua
homologação (fls. 1204/1209 dos autos de origem).
A
empresa
RESETEK
também
apresentou
manifestação no mesmo sentido, defendendo a ocorrência da cessão de
crédito e requerendo a manutenção de seu direito de participação e
voto (fls. 1231/1234 dos autos de origem).
Após manifestação das partes e nova análise dos
argumentos
lançados,
o
Administrador
Judicial
entendeu
pela
inocorrência da cessão de crédito, requerendo ao MM. Juízo “a quo” a
exclusão da RESETEK do quadro geral de credores, bem como a
determinação de nova Assembleia (fls. 1238/1241 dos autos de
origem).
O MM. Juízo “a quo” então decidiu:
“Vistos. Ante as informações constantes dos autos e a
manifestação do Administrador Judicial a fls. 1238/1241, é o
caso de exclusão da empresa Resetek do Quadro Geral de
Credores, eis que não houve cessão de crédito a ela.
Outrossim, exclua-se o Banco Itaú do Quadro Geral de
Credores. Proceda-se ao necessário. Tendo em vista que na
Assembleia Geral de Credores realizada a empresa Resetek
votou como se credora fosse, considerando ainda a sua
exclusão, nos termos acima, tem-se que não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
6
aprovação dos créditos da classe III no percentual previsto em
lei. Portanto, invalido a deliberação tomada na assembleia
quanto à aprovação do plano de recuperação. Pelo exposto,
determino seja designada nova assembleia com data a
ser acertada entre a recuperanda e Administrador
Judicial, noticiando-se a este Juízo. As impugnações da M.
Casseb deverão ser objeto de deliberação na Assembleia” (fls.
1245 dos autos de origem).
Contra tal decisão a empresa recuperanda
apresentou agravo de instrumento que veio a ser desprovido (AI no
2140974-92.2019.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 02/12/2019).
Em 25/11/2019 foi requerida a prorrogação do
stay period, advindo, então, a r. decisão agravada que deferiu o pedido
(fls. 1384 dos autos de origem).
O recurso não comporta guarida.
Com efeito, desde que ausente culpa da
recuperanda na demora do procedimento recuperacional, e estando
devidamente justificada, permite-se a prorrogação do stay period em
situações excepcionais.
No caso dos autos, conforme manifestação do
Administrador Judicial, do Ministério Público e constatado pelo MM. Juízo
“a quo”, a recuperanda tem atuado de forma diligente, cumprindo as
obrigações legais impostas (fls. 27/30 e 45/49).
Nesse passo, em homenagem ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
7
preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra
plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação.
Como bem ressaltado pelo Ilustre Procurador de
Justiça, Dr. Luiz Sales do Nascimento: “E a par do entendimento
predominante pela possibilidade de prorrogação do stay period, verifica-
se que não há nos autos prova de desídia da recuperanda. A suposta
desídia da recuperanda, ao não tomar providências para o agendamento
de nova assembleia de credores, restou justificada pela interposição de
agravo de instrumento (autos no 2140974-92.2019.8.26.0000) contra a
r. decisão que tornou inválida a deliberação tomada na assembleia
quanto à aprovação do plano de recuperação (decisão juntada à fl.
1245 dos autos da origem). Foi concedido, no citado agravo de
instrumento, efeito suspensivo, permitindo-se o aguardo da decisão
final do recurso para eventual agendamento de nova assembleia. A
situação posta justifica a conduta da agravada, de não providenciar
nova assembleia de credores, tão logo invalidada a primeira. Além do
mais, o indeferimento da prorrogação do prazo seria medida gravosa,
em especial aos credores habilitados no feito, eis que eventuais outras
demandas intentadas contra a agravada poderiam conduzir à constrição
de seus bens, em detrimento do concurso de credores sujeitos aos
efeitos da recuperação” (fls. 48).
Sem destoar, as Câmaras de Direito Empresarial
desse Egrégio Tribunal de Justiça vêm decidindo: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E
EXECUÇÕES
AJUIZADAS
EM
FACE
DAS
RECUPERANDAS.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. Art. 6o, §4o, da Lei n.
11.101/05. Possibilidade desde que se comprove que as recuperandas
foram diligentes e cumpriram as obrigações legais impostas e não
contribuíram para a demora na aprovação do plano de recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
8
Agravadas que não deram causa ao atraso. Episódio isolado de entrega
incompleta de documentos sob a justificativa de troca do escritório de
contabilidade que não afasta a possibilidade de prorrogação.
Prorrogação admitida. TEMPO DE PRORROGAÇÃO. Prazo certo de até
180
dias.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2240460-84.2018.8.26.0000, rel. Des. Hamid Bdine, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 16/01/2019);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções
movidas em face da recuperanda. Prosseguimento das ações propostas
contra a devedora configuraria intransponível óbice à preservação da
empresa. Possibilidade de prorrogação do período de stay.
Retardamento do feito não pode ser imputado à recuperanda.
Precedentes dos tribunais superiores. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2181817-36.2018.8.26.0000, Rel. Des. AZUMA NISHI, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 28/11/2018);
“Agravo de Instrumento Recuperação Judicial
Prorrogação do 'stay period' (Lei 11.101/05, art. 6o, §4o)

Admissibilidade, no caso, pois a recuperanda cumpriu as obrigações
legais e não deu causa à demora na realização da Assembleia de
Credores Precedentes Decisão mantida Prorrogação do prazo de
suspensão por 180 dias (corridos) ou até a realização da AGC, o que
ocorrer primeiro
Recurso desprovido, com observação” (Agravo de
Instrumento
no
2141295-30.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Maurício
Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 02/09/2019).
Esse posicionamento veio a ser consolidado no
Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058544-49.2020.8.26.0000 -Voto no 26049
9
Tribunal: “A flexibilização do prazo do 'stay period' pode ser admitida,
em caráter excepcional, desde que a recuperanda não haja concorrido
com a superação do lapso temporal e a dilação se faça por prazo
determinado". Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator